Tribunal: TJSP
Processo: 1140509-23.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. Relação de consumo. Ação de repetição em dobro do indébito c.c. com indenização por danos morais. Cobrança em duplicidade de cheque dado em pagamento pelo autor. Sentença de parcial procedência. Condenação da ré à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00. Apelo da ré. Inconformismo que prospera em

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. Relação de consumo. Ação de repetição em dobro do indébito c.c. com indenização por danos morais. Cobrança em duplicidade de cheque dado em pagamento pelo autor. Sentença de parcial procedência. Condenação da ré à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00. Apelo da ré. Inconformismo que prospera em parte. Terceiro cheque pós-datado devolvido por erro formal no preenchimento. Reapresentação da cártula ao sistema bancário de compensação, em 15/12/2021. Cheque compensado no segundo depósito. Transferência bancária que já tinha sido realizada pelo comprador em 10/12/2021 para solucionar a pendência financeira. Modalidade idêntica adotada quando da devolução da segunda cártula pelo mesmo motivo. Procedimento correto adotado pelo apelado em relação ao terceiro cheque, pois o pagamento foi devidamente comunicado aos setores internos da apelante, inclusive ao setor de finanças. Validade da comunicação feito por correio eletrônico (e-mail). Dever da ré de restituir o valor recebido a maior. No entanto, a devolução deverá ser feita de forma simples, e não em dobro. Autor que se recusou a fornecer seus dados bancários à ré para solução da questão na esfera extrajudicial, antes do ajuizamento da ação. Má-fé não caracterizada. Não incidência do disposto no art. 42 do CDC. Precedentes do C. STJ. Danos morais indenizáveis. Não caracterização. Mero aborrecimento em relações de consumo não basta para caracterizar danos morais indenizáveis, sob pena de se criar precedente para acobertar enriquecimento ilícito nas mais diversas aflições vividas no dia-a-dia. Sentença reformada em parte, com inversão do ônus da sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.